Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-91.2024.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000057-91.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OLENDINA LOPES DA SILVA - CPF: 327.633.101-25 (RECORRENTE), IZADORA ATAIDES DE LIMA - CPF: 045.496.841-86 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Hipótese em que a parte recorrida apresenta contrato com a suposta assinatura do recorrente divergente dos demais documentos anexos aos autos.

2
.
Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença
que extinguiu o feito por incompetência dos juizados especiais diante da necessidade de perícia.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a
diferença clara nas assinaturas afasta a necessidade de perícia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000057-91.2024.8.11.0029

Polo Ativo

OLENDINA LOPES DA SILVA

Polo Passivo

BANCO DAYCOVAL S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes

os

pressupostos

de
admissibilidade

extrínsecos
e
intrínsecos
do
recurso
.

Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
apresenta
-se
imprescindível
a
realização
de
perícia

grafotécnica
para
solução
do
presente

litígio
.
Isso

porque
o
exame
das
assinaturas

apostas

nos

documentos
dos autos,
atrai
, a
toda

evidência
, a
complexidade
da
prova
,
não

sendo

possível

a

apuração

a

olho
nu
.

Assinatura

constante
do
contrato

apresentado
pela
r
ecorrida
:

.

Assinatura
no RG da
r
ecorrente

juntado
com
a

inicial
:

.

Assinatura

da
recorrente

na

procuração

juntada

na

inicial
:

.

A
competência
dos
Juizados

Especiais

está

prevista
no art. 3o da Lei 9.099/95
:

Art. 3o O
Juizado
Especial
Cível

tem

competência
para
conciliação
,
processo
e
julgamento
das
causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
assim

consideradas
:

I - as
causas

cujo
valor
não

exceda
a
quarenta

vezes
o
salário

mínimo
;

II - as
enumeradas
no art. 275,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil;

III - a
ação
de
despejo
para
uso

próprio
;

IV - as
ações

possessórias

sobre
bens
imóveis
de valor
não

excedente

ao

fixado
no
inciso
I
deste

artigo
.

Ainda
, o
Enunciado
54 do FONAJE: “
A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material
”.

Assim, no presente caso, será necessária a realização de perícia, pois a análise das assinaturas sem a devida perícia não é suficiente para uma conclusão segura
em razão das diferenças
entre a
s instâncias da assinatura da parte recorrente
.

Quando para a
solução
da
lide
a
prova

pericial

técnica
se
mostrar

indispensável
para o
julgador
e o
exame
das
questões

colocadas

envolverem

certo

grau
de
complexidade
, a causa
escapa
da
competência
do
Juizado
Especial,
porquanto

os

princípios
da
simplicidade
,
informalidade
e
economia
processual
são

incompatíveis
com
causas
de
maior

complexidade
, que
não
é de
ordem

subjetiva
,
devendo
ser
analisada

pelo

julgador
,
caso
a
caso
.

Assinalam

julgados

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA COM ASSINATURA CONSTANDO O NOME DA CONSUMIDORA –
DOCUMENTO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE RECLAMANTE – COMPLEXIDADE DA CAUSA POR SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Artigo
3o da Lei 9.099/95
dispõe
que: “O
Juizado
Especial
Cível

tem

competência
para
conciliação
,
processo
e
julgamento
das
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

2. Consta
nos
autos que a
parte

reclamante
é
revendedora
da
parte

reclamada
SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA e
realizou

pedido
de
suas

clientes
no
dia
29/09/2022,
conforme
Nota Fiscal n. 025450688, no valor
total
de R$ 511,32 (
quinhentos
e
onze
reais e
trinta e dois centavos). Decorrido o prazo de prazo
de 15 (quinze)
dias
para
entrega
dos
produtos
e
sem

receber
o
alusivo

pedido
,
foi

informada
pela ADLOG LOGISTICA S.A que
o

produto

havia

sido

entregue

mediante

assinatura
de
recebimento
que a
parte

autora

afirma

não
ser
sua

assinatura
.

3. Assim,
torna -se imprescindível para solução da demanda a realização de prova

pericial

grafotécnica
o que
significada

dizer
que
ficam

excluídas
da
competência
do
Juizado
Especial
Cível
,
em

razão
da
complexidade
da causa.

4.
Processo

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
, com
fulcro
no
artigo
51,
inciso
II, da Lei 9.099/95.

5.
Sentença

mantida

pelos

próprios

fundamentos
, com
fulcro
no
artigo
46 da Lei 9.099/95.

6.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

7. Dessa forma,
não

merece

qualquer

reparo
a
sentença

prolatada

em

primeiro

grau
que
bem

analisou
o
contexto

probatório
.

8. Por
todo
o
exposto
, CONHEÇO do
recurso

inominado
e NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter

na

íntegra
a
sentença

atacada
, com
fulcro
no
artigo
46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

judiciais
e
honorários

advocatícios
que
arbitro

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da causa,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei 9.099/95,
os

quais

ficarão

suspensos

na
forma do
artigo
98, §3o, do Código de
Processo
Civil.

(TR-MT, N.U 1000264-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023) (
g.n.
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA
.
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA EMPRESA RECLAMADA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECLAMANTE EM TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo
em
vista que
a

identidade
entre as
assinaturas

firmadas
no
contrato
com a
Reclamada
e
aquela

constante
do
documento

pessoal
do
autor
da
ação

não

pode
ser
confirmada

a

olho nu, faz -se imprescindível a realização de perícia

grafotécnica
para
a

efetiva

averiguação
da
sua

autenticidade
,
fator

determinante
para o
deslinde
da
controvérsia
, a
fim
de
impedir
um
injusto

julgamento

em

prejuízo
de
uma
das partes.

Recurso

conhecido
e
provido
, para
declarar

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
,
julgando

extinto
o
processo
,
sem

resolução
de
mérito
, com o
consequente

afastamento
das
condenações

decorrentes
do
pedido

contraposto
,
litigância
de
má-fé
e
honorários

advocatícios
.

(TR-MT, N.U 1014896-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

O
posicionamento
no
âmbito

desta

Turma

Recursal
é no
sentido
da
desnecessidade
de
perícia

quando

houver

provas

suficientes

ou

erro

verificável
de plano,
há
, no
caso

em

apreço
,
questões

pontuais
e
sutis
,
portanto
,
partindo
do
pressuposto
que a
prova

mais

contundente
é
a

assinatura
, a
situação

somente

pode
ser
esclarecida

por

meio
de
prova

pericial
,
incompatível
com o
rito
dos
juizados

especiais
,
como
se
disse
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
A ELE PROVIMENTO
para
manter a sentença pelos próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024